Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU E DAQUELA QUE A MANTEVE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve afiguram-se escorreitas, porquanto restou demonstrada nestes autos, sua necessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas à sua pessoa, uma vez que, em tese, o favorecido perpetrou os delitos em concurso de agentes e fugiram do distrito da culpa; fatos, esses, que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir sua liberdade, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007272-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DIAS DE SANTANA - CPF: 061.068.431-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.701.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR BUENO BECKER - CPF: 053.965.040-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE A DECRETOU E DAQUELA QUE A MANTEVE
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
– 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decisão que decretou
a prisão
preventiva do paciente
e aquela que a manteve
afigura
m
-se escorreita
s
, porquanto restou demonstrada nestes autos, sua necessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas
atribuídas à sua pessoa
, uma vez que, em tese,
o favorecido
perpetrou os delitos em concurso
de
agentes
e
fugiram
do distrito da culpa;
fatos,

esses,
que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente
para conferir

sua
liberdade, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodrigo Lima Teixeira
, em favor de
Victor Hugo Dias de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a
Vara da Comarca de Canarana
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia
1o de março deste ano e denunciado
nos
autos da Ação Penal
n.
1000331-89.2023.8.11.0029
, pela suposta prática do
crime de furto
qualificado e associação criminosa

(art.

155, § 4o, I e IV e art. 288,
caput
,
do Código Penal)

O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319
do referido diploma legal
).

Alega que

“
A despeito do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, como a r. decisão de piso que impôs o cárcere ad cautela, verdade é que as condições pessoais favoráveis do beneficiário, tais como ausência de antecedentes criminais, residência fixa e profissão lícita, somado a pouca gravidade do suposto crime praticado, recomenda a concessão da Liberdade Provisória, com ou sem vinculação de medida cautelar (art. 319, CPP).”

Aduz que a prisão preventiva do paciente afronta o princípio da homogeneidade,
eis
que nem mesmo eventual condenação o manterá em prisão no regime mais severo.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
163856189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
164130189
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
165404196
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a
ausência de fundamentação da decisão de converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva

e
d
a
quela
que
a
manteve
,

bem como à falta
dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s

éditos
judicia
is
, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do favorecido configura risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
praticado
s
, em tese, pelo beneficiário, conforme pode ser visto a seguir:

Tre
c
hos da
decisão que decretou a
prisão
preventiva
do paciente
:

[...]
A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal
,
i)

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação
(fumus
comissi
delicti),
ii
)

garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
(periculum
libertatis
)
e
iii
)

ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal
,
providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante oudo

assistente ou por representação da autoridade policial.

Quanto ao
“fumus
comissi
delicti”
, urge ressaltar foi demonstrado por meio do Relatório Policial (id. 109209915) e das declarações das testemunhas.

Com efeito, no relatório de investigação n. 2022.13.89741, o investigador chefe relata que chegou a seu conhecimento informações confiáveis de que três indivíduos teriam se hospedado no Hotel São Francisco, em 23.12.2022, e tinham a intenção de promover um roubo a um posto de combustível nesta cidade. Contudo, por algum motivo, o grupo mudou o planejamento e resolveram furtar veículos.

D
urante as diligências, a Sra. Silvana Pereira Martins, funcionária do hotel, testemunhou:
“Que três indivíduos haviam se hospedado no quarto de no 12 do Hotel São Francisco no dia 23/12/2022. Que um dos homens, tinha uma tatuagem no rosto do lado direito. Que, mesmo não estando de moto ou carro, os tais indivíduos adquiriram dois galões de combustível e os lavaram para o quarto que estavam hospedados.”

Na sequência, na data de 26.12.2022, foram localizados pela polícia civil (02) dois veículos abandonados e escondidos em área de vegetação, distante alguns quilômetros do centro urbano, sendo contatados os proprietários e confirmado o furto de ambos os veículos. Contudo, no mesmo local foi localizada também uma placa de carro em que os caracteres alfanuméricos indicam ser de um carro com queixa de furto (boletim de ocorrência n. 2022.354184 datado de 25.12.2022), além de um galão de gasolina, o qual foi reconhecido pela testemunha Silvana como sendo um dos galões que os indivíduos hospedados no Hotel São Francisco possuíam.

Dando sequência às investigações, foi mantido contato com a guarnição da Polícia Militar, a qual relatou que teria abordado 3 indivíduos no terminal rodoviário, desta cidade, na semana anterior aos furtos. Então, foram cedidas fotos e respectivas qualificações dos suspeitos, os quais foram reconhecidos pela testemunha Silvana, confirmando que eles se hospedaram no hotel em 23.12.2022 e deixaram o estabelecimento na madrugada do dia 24.12.2022, pulando o muro, sem pagamento integral das diárias do quarto 12.

A testemunha Silvana relatou, ainda, que
“um dos indivíduos passou o cartão NUBANK no Hotel e que mandará posteriormente o recibo da transação; QUE, os indivíduos ficaram devendo no estabelecimento o valor de R$ 140,00. QUE, um dos indivíduos falta um dente na frente e possui uma estrelinha tatuada no rosto; QUE, os tais indivíduos, na sexta feira, chegaram no hotel com dois galões de combustível vindos da direção do Posto Chimarrão e entraram no quarto; QUE, os galões possuíam um líquido bastante

amarelo ao que a depoente acredita ser combustível.”.

Na mesma senda foram anexados ao presente pedido os depoimentos das testemunhas Junior Cesar Rodrigues Santiago e
Emivaldo
Rodrigues de Oliveira, as quais presenciaram os suspeitos chegarem em uma propriedade rural, no município Serra Nova Dourada, na posse do veículo de propriedade da vítima
Olmiro

Grolli
, na manhã do dia 25.12.2022.

Vejamos:

“Que o depoente (Júnior Cesar Rodrigues Santiago) é primo de
Emivaldo
Rodrigues de Oliveira e que em 25/12/2022 estavam juntos por ser natal; Que na manhã de 25/12/2022 um grupo de três indivíduos chegou na residência de
Emivaldo
em uma FIAT STRADA de cor branca que, pelo que o depoente conversou com os rapazes apresentava problema na junta
mocinética
; Que os depoente então emprestou uma chave para os jovens; Que o depoente conversou com os três indivíduos e lhes questionou de onde estavam vindo, tendo estes dito que estavam em Bom Jesus do Araguaia; Que havia uma motocicleta BROZ DE COR PRETA na carroceria da FIAT STRADA; Que o depoente não viu como o grupo foi embora do local, mas que deixaram a FIAT STRADA para trás e levaram a motocicleta.”. (
Junior Cesar Rodrigues Santiago).

No mesmo sentido é o depoimento da
vítima
Olmiro

Grolli
:
“QUE, deixou em sua casa, no endereço acima, um veículo Fiat Strada, cor branca, ano 2007, estacionada na garagem; QUE, a chave do veículo ficou dentro da casa que ficou trancada e com o portão também trancado a cadeado; QUE, no domingo de natal (25/12) uma vizinha, senhora EDITH ROPK, telefonou para o declarante e o informou que havia constatado naquele dia que o portão da casa do declarante estava aberto e que ela chamou um irmão com o qual entrou no terreno e constataram que a porta da cozinha estava arrombada e o veículo não estava mais ali; QUE, o boletim de ocorrência foi registrado; QUE, no dia 8 de janeiro
p.p
. o declarante estava em viagem quando recebeu informações de que seu veículo foi encontrado por populares nas imediações da Cidade de Serra Nova Dourada; QUE, quem telefonou para o declarante informando que o veículo havia sido localizado em Serra Nova Dourada foi a senhora MARIANGELA BILAU, a qual soube que o veículo foi encontrado através de FRITZ, proprietário rural em Serra Nova Dourada; QUE, o declarante solicitou ao pessoal do guincho do
Piriquito
que fosse buscar o veículo QUE, o veículo foi pego naquele município no local em que estava abandonado; QUE, não tem suspeito da ação criminosa; QUE, MARIANGEL BILAU é moradora de Canarana e mora próximo a casa do declarante; QUE, relata que seu veículo estava com o "jacaré" da balança da direção do veículo estava quebrado quando da recuperação, sendo que o declarante acredita que o carro foi abandonado em razão do dano"

No caso em exame restou demonstrado, também, o
“periculum
libertatis
”, consubstanciada na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ao que se observa, tem-se que a ordem pública estará comprometida, vez que existem elementos que indicam a existência de prévio ajuste para prática reiterada de furto de veículos nesta comarca e região.

A
demais, importante salientar que, segundo informado pela Autoridade policial, os
representados empreenderam
fuga do distrito de culpa logo após a ocorrência dos furtos, o que é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, presentes os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Pelo exposto,
DEFIRO
o requerido em sede de representação, por conseguinte,
DECRETO
a prisão preventiva de
João Victor Bueno Becker, Tiago Pereira de Oliveir
a e Victor Hugo Dias de Santana
[...].
(
Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no
s autos n.
1000202-84.2023.8.11.0029
, ID
110649111
).

Trechos da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente
:

[...]
A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal. Desta forma, inexistindo fato novo, o que pleiteia a defesa é a revisão da decisão referida.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Destaca-se, o não acolhimento do pleito da defesa também se justifica pela gravidade da conduta, vez que existem nos autos elementos que indicam a existência de prévio ajuste entre os acusados, para prática reiterada de furto de veículos nesta Comarca e região
.

Outrossim, a custódia cautelar se mostra conveniente para a instrução criminal, uma vez que, segundo informado pela Autoridade policial,
os acusados empreenderam fuga do distrito de culpa logo após a ocorrência dos furtos, o que se comprova
pelos cumprimento
de mandado de prisão preventiva cumpridos em Comarcas diversas do Estado.

Nesse cenário, revisitando o aporte fático utilizado para decretar a prisão preventiva dos acusados, tenho que as circunstâncias empíricas permanecem inalteradas, ou seja, não foi trazido aos autos nenhum elemento novo, de modo que utilizo as razões que fundamentaram o decreto prisional como razões de decidir, “per
relationem
”.

Convém ressaltar que, a circunstância de possuir endereço fixo, trabalho lícito e não ter antecedentes criminais, não impedem a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, caso dos autos. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017 - "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."
[...].

(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva, vista no ID 115358088).

Destacamos

Depreende-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, que o seu prolator justificou a necessidade da decretação
e da manutenção
da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que de acordo com a autoridade policial
ele
e os demais comparsas
fugiram
do distrito da culpa
; bem como para garantir a ordem pública e a convivência da instrução criminal
em razão de supostamente, o paciente
,
em unidade de desígnios com os demais denunciados, previamente ajusta
ram
a prática
dos injustos penais acima citados.

Assevere-se, ainda nesse diapasão, que Superior Tribunal de Justiça tem entendido como patente ameaça à aplicação da lei penal, a evasão do distrito da culpa, por período considerável, de modo a tumultuar a instrução criminal, circunstância
, essa,
que, por si só, legitima a conclusão de que a liberdade do acusado representa risco à sociedade, consoante se constata dos julgados abaixo ementados:

"
Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
"

(
STJ,
AgRg
no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021,
DJe
4/10/2021).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional
"
.

(STJ, HC 574.885/
PE ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020,
DJe
5/8/2020).
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, na mesma linha intelectiva, deixou assentado em relação ao assunto:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais
. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE). Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.

(TJMT, N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A
prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Ademais, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. O pleito relativo à desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, necessariamente, requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021)
.
Destacamos

Logo, a necessidade da prisão cautelar
reprochada
emana da gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas pelo paciente e seus comparsas que, indubitavelmente, colocam em risco a paz social e demonstra a necessidade da decretação da
restrição ambulatorial

do favorecido a
fim de garantir a ordem pública.

Diante disso, embora
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime demandar a decretação da
prisão
processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018).
Destacamos

Por outro viés, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Victor Hugo Dias de Santana
;
e,
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023